Tribunal: TJMT
Processo: 1047086-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047086-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDICEA MACIEL FERREIRA - CPF: 625.524.302-87 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o relator com a ressalva de que, em que pese o valor dos danos morais esteja em patamar diverso do corriqueiramente aplicado por esta relatora, trata-se de caso atípico, no qual a parte promovente ficou quase dois meses sem o fornecimento de energia elétrica. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA
– TESE DE INEXISTÊNCIA DE ILICITO – SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo corte indevido no fornecimento de energia elétrica sem a correspondente inadimplência do consumidor, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

DISPOSITIVO:

Proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido e a nulidade do protesto realizado pela ré com relação à mesma dívida, no valor de R$ R$ 413,58 devendo ela promover a baixa do apontamento em até cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, a partir desta data.

RATIFICO a tutela de urgência concedida ao ID 127882601.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de não praticou qualquer ato ilícito, pois agiu no exercício legal de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, se insurge quanto à sentença proferida pelo magistrado
a quo
, pois alega que a suspensão do fornecimento de energia mencionada na inicial ocorreu por culpa exclusiva da autora, que deixou de cumprir a obrigação de adimplir as faturas de energia elétrica dentro dos respectivos vencimentos.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos, pois o magistrado
a quo
devidamente justificou a existência de provas suficientes para comprovar a suspensão indevida do serviço, conforme trecho que cito:

“ (...) Pois bem. Analisando detidamente o relatório de Ordem de Serviço (id. 132861565 fls. 2), verifica-se que no mês de julho/2023 foi realizada suspensão de fornecimento de energia no dia 06/07/2023, onde somente houve a religação no dia 01/09/2023.

Nesse caminho, verifica-se que a fatura vencida em 16/05/2023, no valor de R$ 413,58, foi paga pela requerente em 17/05/2023 ID (127879604).

Desse modo, é indevida a suspensão de energia realizada em julho/2023, porquanto a fatura de maio/2023 já estava paga.(...)

Assim, considerando que a suspensão realizada em 06/07/2023

perdurando até o dia 01/09/2023 é indevida e que o restabelecimento do fornecimento de energia ocorreu em prazo superior a 04 (quatro) horas, forçoso o reconhecimento a falha na prestação de serviços da recorrida, decorrente da suspensão irregular de serviço essencial e do religamento em prazo superior ao estabelecido na Resolução 1000/2021, da ANEEL, o qual enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que tange ao protesto, verifica-se que a fatura vencida em 16/05/2023, no valor de R$ 413,58, foi paga pela autora em 17/05/2023 (ID 127879604), contudo, em 14/07/2023, ou seja, após o pagamento, a parte requerida enviou o débito para protesto (ID 127879606).

Portanto, resta claro que a parte Requerida ultimou o protesto da dívida R$ 413,58 após o pagamento consolidado pela requerente, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é a medida em que se impõe.

Ademais, a ré não nega ter realizado o protesto discutido, assim, como não trouxe qualquer prova quanto à inexistência do dito protesto ou da realização da devida baixa.

Logo, vê-se que a defesa da Ré não está acompanhada de provas robustas que subsidiem a licitude do protesto.(...)”.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024